Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723818-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA RICARDO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Nas razões expendidas na petição recursal, a agravante pretende que sejam expedidos mandados de citação por oficial de justiça sob a alegação que os mandados via correios não chegam a ser confeccionados em razão do teletrabalho. Contudo, em consulta aos autos de origem, constata-se que já foi expedido o mandado citatório, estando os autos aguardando a respectiva devolução do AR. Diante desse contexto, esclareça o recorrente se subsiste interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para apreciação da pretensão liminar. Intime-se. Brasília - DF, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora